Tribunal: TJES
Processo: 5009486-47.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009486-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON EDUARDO RIBEIRO FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL (ISEO). OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação voltada ao reconhecimento da natureza indenizatória da ISEO e à sua cumulação com horas extras.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do argumento de que a ISEO suprime a folga remunerada do servidor e deveria ser tratada como verba de natureza indenizatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre a natureza jurídica da ISEO, concluindo que a verba possui natureza remuneratória, não sendo possível tratá-la como hora extraordinária autônoma.

4.A ausência de enfrentamento individualizado de cada argumento não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5.Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser opostos com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausente vício no julgado, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre tese afastada por fundamentação suficiente. 2. A ISEO tem natureza remuneratória e não enseja cumulação com horas extras. 3. Embargos de declaração não são cabíveis com a exclusiva finalidade de prequestionamento.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5009486-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: EDSON EDUARDO RIBEIRO FERNANDES

EMBARGADO:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL (ISEO). OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação voltada ao reconhecimento da natureza indenizatória da ISEO e à sua cumulação com horas extras.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do argumento de que a ISEO suprime a folga remunerada do servidor e deveria ser tratada como verba de natureza indenizatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre a natureza jurídica da ISEO, concluindo que a verba possui natureza remuneratória, não sendo possível tratá-la como hora extraordinária autônoma.

4.A ausência de enfrentamento individualizado de cada argumento não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5.Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser opostos com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausente vício no julgado, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre tese afastada por fundamentação suficiente. 2. A ISEO tem natureza remuneratória e não enseja cumulação com horas extras. 3. Embargos de declaração não são cabíveis com a exclusiva finalidade de prequestionamento.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDSON EDUARDO RIBEIRO FERNANDES
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13882530), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais (ID 13974636), o embargante aponta omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação sobre o argumento de que a Indenização Suplementar por Escala Operacional (ISEO) suprime a folga remunerada do servidor. Alega que a verba tem natureza indenizatória e que se destina a situações extraordinárias previstas em lei. Requer o saneamento da omissão apontada, especialmente para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, §1º, do CPC.

Em contrarrazões (ID 14005729), o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos, em razão de seu caráter protelatório, ou, se conhecidos, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

A omissão alegada, contudo, não se verifica. De acordo com a doutrina processual, considera-se omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre pedido, tese essencial à solução da controvérsia ou matéria de ordem pública.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, centrada na natureza jurídica da ISEO. Veja-se o seguinte trecho da fundamentação (ID 13882530):

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 662/2012, a percepção da ISEO está limitada a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma: “Art. 3º A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas”.

Não há nos autos qualquer prova de que o autor/recorrente tenha deixado de receber os valores devidos dentro da limitação legal. Eventuais convocações para escalas em número superior ao limite não geram, por si sós, direito à percepção cumulativa de horas extras, especialmente diante da vedação normativa expressa.

Ademais, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, a ISEO possui natureza remuneratória, e não indenizatória. Assim, não é possível tratar as horas cobertas pela ISEO como se fossem horas extraordinárias autônomas, por ausência de base legal e identidade do fato gerador.

Como se vê, o fundamento invocado pelo embargante foi devidamente analisado, inclusive com menção expressa à natureza da verba debatida, afastando-se sua natureza indenizatória e a possibilidade de cumulação com pagamento de horas extras.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de modo individualizado, cada argumento deduzido pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de maneira clara e coerente, conforme seu livre convencimento motivado.

Por fim, não se admite a oposição de embargos com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício a ser sanado, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.